Tribunal: STF
Processo: Rcl 92811
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Santa Catarina, em 31.3.2026, contra decisão proferida pelo Presidente da Terceira Turma Recursal de Santa Catarina, pela qual se teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal.
O caso
2. Em 23.9.2025, o Presidente da Terceira Turma Recursal de Santa Catarina admitiu o recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina:
“Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina contra acórdão da 3ª Turma Recursal que, por maioria, manteve sentença de procedência em ação declaratória ajuizada por magistrado estadual, reconhecendo-lhe o direito à averbação de tempo de estágio jurídico prestado junto ao Ministério Público e ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em período anterior à Emenda Constitucional nº 20/1998, para fins de contagem como tempo de contribuição previdenciária, independentemente da comprovação de recolhimento das respectivas contribuições. (...) 
Decido. 
Verifica-se que o Recurso Extraordinário interposto preenche os requisitos de admissibilidade previstos na Constituição Federal e na legislação processual vigente. 
A matéria objeto do recurso é eminentemente constitucional, pois envolve a interpretação direta de dispositivos constitucionais, especialmente no que se refere à legalidade administrativa, à separação dos poderes e à exigência de tempo de contribuição para fins de contagem recíproca entre regimes previdenciários. 
A controvérsia transcende a aplicação de normas infraconstitucionais, centrando-se na compatibilidade da decisão recorrida com os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública e o sistema previdenciário nacional. 
A repercussão geral da matéria está demonstrada, nos termos do art. 1.035 do Código de Processo Civil. A tese jurídica discutida extrapola os interesses subjetivos das partes, apresentando potencial impacto sobre o regime previdenciário dos servidores públicos, em especial dos magistrados, com possibilidade de gerar precedentes de ampla repercussão quanto à contagem de tempo de contribuição ficta, sem fonte de custeio e sem previsão legal expressa. A relevância jurídica, social e econômica da controvérsia é manifesta. 
Não há necessidade de revolvimento fático-probatório, uma vez que os fatos relevantes estão devidamente delineados no acórdão recorrido: o recorrido realizou estágio jurídico entre 1994 e 1995, em órgãos públicos, sem vínculo previdenciário e sem inscrição na OAB. A controvérsia cinge-se à qualificação jurídica desses fatos à luz da Constituição, o que afasta o óbice da Súmula 279 do STF. 
O requisito do prequestionamento também se encontra atendido, pois as matérias constitucionais foram suscitadas nas instâncias ordinárias e enfrentadas, ainda que de forma implícita, o que é suficiente para viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
Diante do exposto, admito o Recurso Extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, para que seja processado e remetido ao Supremo Tribunal Federal” (fl. 205, e-doc. 2).

Contra essa decisão, Marco Augusto Ghisi Machado opôs embargos de declaração, com pedido de concessão de efeitos infringentes (fls. 208-214, e-doc. 2).

Em 27.3.2026, o Presidente da Terceira Turma Recursal de Santa Catarina acolheu os embargos para negar seguimento ao recurso extraordinário:
“Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por MARCO AUGUSTO GHISI MACHADO em face da decisão que admitiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina. Sobreveio contrarrazões. 
É o breve relatório. 
Decido. 
Preambularmente, convém anotar que a Administração Pública apresenta-se como estrutura una, embora descentralizada em órgãos para o desempenho das múltiplas funções e atividades. 
Nesse contexto, a informação superveniente acerca do reconhecimento administrativo pelo Tribunal de Justiça da pretensão veiculada nesta demanda tem o condão de impactar o desfecho do recurso extraordinário. 
Com efeito, o deferimento administrativo de pedido veiculado judicialmente mostra-se prejudicial ao andamento processual, na medida em que consubstancia reconhecimento do direito pela Administração Pública. Dessa forma, trata-se de postura incompatível com a pretensão recursal e, portanto, capaz de obstaculizar o seguimento do recurso extraordinário. 
A Administração reconheceu expressamente o direito, aplicando a regra de transição constitucional para averbação do tempo de estágio. 
Admitiu, ainda, que tais períodos constituem tempo de contribuição independentemente de recolhimento, como direito adquirido tal como aqui requerido. Com isso, restou plenamente reconhecida a pretensão, esvaziando a controvérsia. Mutatis mutandis, extrai-se da jurisprudência: (...).
Logo, diante do contexto processual, outro não pode ser o desfecho dos aclaratórios senão o acolhimento, com efeitos infringentes, para negar seguimento ao recurso extraordinário. 
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes para não conhecer o recurso extraordinário em razão da perda do interesse recursal, nos termos do art. 1.030, V, do Código de Processo Civil” (fls. 246-247, e-doc. 2).

3. O reclamante alega que “uma vez admitido o recurso extraordinário pela Presidência da Turma Recursal, a jurisdição do juízo a quo sobre a admissibilidade do RE se esgota, operando-se a preclusão pro judicato” (fl. 3, e-doc. 1).

Argumenta que “a competência para decidir sobre a subsistência, a prejudicialidade ou o mérito do RE desloca-se, integralmente, para o Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 1).

Acrescenta: “quando o presidente do tribunal de origem profere juízo negativo de admissibilidade, a parte dispõe de agravo interno (art. 1.030, § 2º, c/c art. 1.021 do CPC) ou, conforme a hipótese, de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC). Quando, ao contrário, o juízo é positivo isto é, o RE é admitido, não há recurso previsto contra essa decisão. Isso porque: (a) o recorrente não tem interesse em impugnar decisão que lhe é favorável; e (b) o recorrido não sofre prejuízo, pois o juízo de admissibilidade na origem é provisório e não vincula o STF” (fl. 3, e-doc. 1).

Explica que “a decisão reclamada não corrigiu omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão de admissão”, pois “o que ela fez foi acolher embargos de declaração opostos pelo recorrido com efeitos infringentes, para reverter integralmente a admissão do RE sob o pretexto de ‘perda de interesse recursal’” (fl. 4, e-doc. 1).

Argumenta que, “ao reverter a admissão do RE e negar-lhe seguimento após a publicação da decisão de admissão, a Presidência da 3ª Turma Recursal praticou ato que competia exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, configurando usurpação de competência nos termos do art. 102, I, ‘l’, da CF e do art. 988, I, do CPC” (fl. 4, e-doc. 1).

Anota que “a matéria é sensível (interesse de membros da magistratura), o direito reconhecido é inusitado e sem precedente em outras categorias do serviço público (estágio de graduação como tempo de contribuição para aposentadoria), as vias recursais são limitadas (Juizado Especial, sem REsp) e o único recurso que garantia o acesso ao STF foi indevidamente suprimido por ato do juízo a quo” (fl. 6, e-doc. 1).

Sustenta inexistir perda de objeto do recurso extraordinário (fl. 7, e-doc. 1).

Requer medida liminar para “suspender os efeitos da decisão proferida no evento 100 do processo nº 5008099-12.2024.8.24.0090/SC e determinar a imediata remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, restabelecendo-se a decisão de admissão do recurso extraordinário (evento 81)” (fl. 8, e-doc. 1).

Pede “a procedência da reclamação, com a cassação da decisão proferida no evento 100, restabelecendo-se integralmente a decisão de admissão do recurso extraordinário (evento 81), e determinando-se a a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento do RE” (fl. 8, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

5. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconsiderar decisão pela qual admitido recurso extraordinário e negar-lhe seguimento com fundamento no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o Presidente da Turma Recursal de Santa Catarina teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.

6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

7. Na espécie, ao exercer o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo reclamante, o Presidente da Terceira Turma Recursal de Santa Catarina negou seguimento ao recurso, sem aplicar precedente julgado pela sistemática da repercussão geral.

Estes os termos da decisão:
“A Administração reconheceu expressamente o direito, aplicando a regra de transição constitucional para averbação do tempo de estágio. Admitiu, ainda, que tais períodos constituem tempo de contribuição independentemente de recolhimento, como direito adquirido tal como aqui requerido. Com isso, restou plenamente reconhecida a pretensão, esvaziando a controvérsia. Mutatis mutandis, extrai-se da jurisprudência: (...).
Logo, diante do contexto processual, outro não pode ser o desfecho dos aclaratórios senão o acolhimento, com efeitos infringentes, para negar seguimento ao recurso extraordinário. 
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes para não conhecer o recurso extraordinário em razão da perda do interesse recursal, nos termos do art. 1.030, V, do Código de Processo Civil” (fls. 246-247, e-doc. 2).

Não se verifica, no caso, usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 

A decisão reclamada foi proferida pelo Presidente da Terceira Turma Recursal com fundamento no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (...).
V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:
a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;
b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou
c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.
§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042”.

Ao reconhecer a perda superveniente do interesse recursal a autoridade reclamada atuou dentro dos limites de sua competência.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o recurso cabível contra decisão pela qual se nega seguimento a recurso extraordinário, sem aplicação da sistemática de repercussão geral, é o agravo fundamentado no art. 1.042 do Código de Processo Civil:
“Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.

Não há notícia nos autos de interposição de agravo fundamentado no art. 1.042 do Código de Processo Civil. A ausência de interposição de agravo impede seja inaugurada a competência deste Supremo Tribunal Federal. 

No Agravo Regimental na Reclamação n. 18.651, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou não haver usurpação de competência em casos nos quais o Presidente do Tribunal de origem julga prejudicado o recurso extraordinário, mesmo após juízo positivo de admissibilidade:
“2. A decisão impugnada pela reclamação foi proferida pela instância de origem em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, no exercício de sua própria competência, nos termos do art. 541, caput, c/c art. 542, § 1º, ambos do Código de Processo Civil: (...).
3. Observe-se que a possibilidade de Tribunal diverso reconhecer a prejudicialidade do recurso extraordinário, mesmo quando já realizado juízo de admissibilidade, não é estranha à lei processual. O art. 543, § 1º, do CPC, v.g., atribui ao Superior Tribunal de Justiça a competência para verificar eventual perda do objeto do recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial.
4. Assim, tendo o Tribunal de origem julgado prejudicado o recurso extraordinário, no exercício de competência que lhe é própria, não há que se falar em usurpação de competência desta Corte.
5. Saliento, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação do acerto da decisão reclamada, que deve ser impugnada pela via recursal própria. É que a reclamação não presta à mera análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo, sob pena de desnaturar-se a via em substitutiva de recurso. Nesse sentido: Rcl 5.063 AgR, Rel. Min. Ayres Britto; Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.119 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 5.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, entre outros” (Rcl n. 18.651-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.2.2016, grifos nossos).

Na espécie, diferente do alegado pelo reclamante, não se comprova usurpação da competência deste Supremo Tribunal, pois a autoridade reclamada atuou nos limites de sua competência. 

As alegações apresentadas pelo reclamante evidenciam pretensão de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora